Tribunal: TJSP
Processo: 0034518-42.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC. Consoante entendimento perfilhado no RE 652.777/SP, Tema 483, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 23.04.2015, acórdão eletrônico repercussão geral (Mérito DJe-128, Divulg. 30.06.2015, public. 01.07.2015): "É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC. Consoante entendimento perfilhado no RE 652.777/SP, Tema 483, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 23.04.2015, acórdão eletrônico repercussão geral (Mérito DJe-128, Divulg. 30.06.2015, public. 01.07.2015): "É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias". Acórdão em desconformidade com a tese firmada. Readequação do julgado.